Tribunal: TJMT
Processo: 1023321-30.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023321-30.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Bancários, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - CPF: 006.952.631-10 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (EMBARGANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (EMBARGANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGADO), DOMINIK GONZALEZ MARTINEZ DENIPOTE - CPF: 054.581.069-89 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), FABIANO ANDRE PETTER - CPF: 906.242.971-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão que homologou honorários periciais no valor de R$ 81.881,00 em ação ordinária de prorrogação de crédito rural, reconhecendo a compatibilidade do valor com a complexidade técnica dos serviços e afastando a incidência da Resolução CNJ nº 232/2016.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve omissão do acórdão quanto à análise: (i) das propostas alternativas de honorários periciais; (ii) da aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iii) da jurisprudência citada pelos embargantes.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam omissões no acórdão recorrido, que analisou de forma expressa e fundamentada os argumentos deduzidos no agravo, inclusive quanto à suficiência da fundamentação dos honorários periciais, sua compatibilidade com a complexidade do caso e a inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 232/2016.

4. A tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por RODRIGO CALETTI DEON e RÚBIA ARGENTA DEON (Id. 288048859), em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (Id. 286336389), que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1023321-30.2024.8.11.0000, interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT (Id. 163816217), nos autos da ação ordinária de prorrogação de crédito rural, que homologou os honorários periciais no valor de R$ 81.881,00.

Os embargantes apontam omissões no julgado, especialmente quanto à ausência de análise concreta das propostas alternativas de honorários periciais, ao detalhamento técnico das atividades justificadoras do valor arbitrado e à ausência de enfrentamento dos precedentes jurisprudenciais mencionados nas razões do Agravo.

Pugnam pelo suprimento das omissões, inclusive para fins de prequestionamento.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz ou corrigir erro material.

No caso em apreço, os embargantes sustentam omissão no acórdão embargado quanto à análise concreta das propostas alternativas de honorários periciais, à ausência de fundamentação quanto à proporcionalidade do valor fixado e à não apreciação de precedentes jurisprudenciais trazidos nas razões recursais.

Entretanto, ao contrário do alegado, o acórdão embargado enfrentou expressamente as questões suscitadas.

Quanto às propostas alternativas, o voto condutor foi categórico ao consignar que os valores sugeridos não guardam pertinência técnica com o objeto da perícia judicial, pois versam sobre escopos distintos, como estudos climáticos e não a análise técnica topográfica, ambiental e agronômica exigida na perícia do caso concreto.

A alegação de omissão quanto aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade tampouco se sustenta, pois o voto examinou detalhadamente os fundamentos apresentados pelo perito judicial, destacando que os serviços periciais abrangeriam área superior a 3.900 hectares, exigindo deslocamentos, levantamentos técnicos e análise de múltiplos aspectos produtivos das propriedades rurais.

Também não prospera a tese de omissão quanto à jurisprudência. O acórdão consignou a inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 232/2016 ao caso, em razão da inexistência de concessão de gratuidade de justiça, o que, por si, afasta a incidência dos precedentes invocados, não havendo omissão passível de correção.

Assim, o que se pretende é a rediscussão do mérito da decisão, o que não se compatibiliza com os estreitos limites dos embargos declaratórios.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, Julgado em 03/06/2025, DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, Julgado em 03/06/2025, DJE 05/06/2025).

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade, aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da parte, sem estar eivada de má-fé processual. Contudo, a parte embargante fica advertida de que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória implicará na aplicação das penalidades previstas no §2º do art. 1.026 do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração opostos por RODRIGO CALETTI DEON e RÚBIA ARGENTA DEON, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025